Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017538-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (APELADO), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO PARA OBSERVANCIA DOS INDICES.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança n°
1017538-12.2016.8.11.0041
, pelo juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, proposta por
Jose de Ribamar Ferreira da Silva
,

julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento R$ 140.082,45 (cento e quarenta mil e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) decorrentes de créditos trabalhista, com juros de mora desde a citação no percentual da caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009, e correção monetária desde o momento em que a verba deveria ter sido paga, com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (ID Num.2125657).

Nas razões recursais, insurge-se o apelante quanto ao índice fixado a título de correção monetária, entendendo que deveria ser aplicado as diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo entre 30/06/2009 e 25/03/2015 a TAXA REFERENCIAL – TR (Lei 11.960/2009) (ID. Num. 2125660).

Em contrarrazões, o apelado pontuou que em caso de juízo de retratação concorda com as razões recursais, e se analisado o mérito, pugnou o desprovimento do apelo (ID Num. 2125663).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID Num. 2528574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança (férias, terço constitucional e licenças prêmio) julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, julgo procedente os pedidos com o fim de: - condenar o réu ao pagamento em favor do autor de R$ 140.082,45; - os juros de mora são devidos a partir da citação e incidem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009.
A correção monetária incidirá desde o momento em que a verba deveria ter sido paga, com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
; - extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil[2] “.
Grifei.

O Estado recorre tão somente quanto aos índices de correção monetária fixados no julgado.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença não merece reparo, já que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e de ofício, determino que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020